Tribunal: TJBA
Processo: 8029317-74.2022.8.05.0080
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029317-74.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em face do Juízo da 3ª Vara da mesma Comarca, no âmbito da Ação Declaratória nº 8029317-74.2022.8.05.0080, proposta por Maria das Dores da Hora Barbosa contra Itaú Administradora de Consórcios Ltda. A autora busca a revisão de cláusulas de contrato de consórcio, requerendo o abatimento proporcional das taxas em razão da substituição do bem inicialmente pactuado por veículo de menor valor. A 3ª Vara declinou da competência em favor da 7ª Vara, apontando prevenção em razão da ação nº 8027844-53.2022.8.05.0080 (ação de busca e apreensão), ao passo que a 7ª Vara entendeu inexistente a conexão e suscitou o presente conflito. II. Questão em discussão Discute-se a existência de conexão entre ação revisional de contrato de consórcio e ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato, para fins de definição do juízo competente. III. Razões de decidir A competência não se define pela mera existência de contratos similares ou mesmo contrato comum entre ações com causas de pedir e pedidos distintos. Não há identidade de pedidos ou de causa de pedir entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, inexistindo conexão jurídica nos termos do art. 55 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ações revisionais e de busca e apreensão são autônomas, ainda que relacionadas ao mesmo contrato, não se sujeitando à regra de conexão. O entendimento do Juízo suscitante alinha-se ao posicionamento dos Tribunais Superiores, que afastam o risco de decisões conflitantes quando ausente identidade entre as demandas. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A inexistência de identidade entre os pedidos e causas de pedir afasta a configuração de conexão entre ação revisional de contrato de consórcio e ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo instrumento contratual. 2. É competente para o julgamento da ação revisional o juízo originalmente prevento pela distribuição da demanda, quando ausente prevenção decorrente de demanda anterior com objeto distinto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55 e 951. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 153.533/RS; TJMG, CC 1.0000.24.194854-6/000; TJBA, CC 8019992-53.2024.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8029317-74.2022.8.05.0080, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos termos do voto do eminente Relator.